Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735158-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: RENATA SABINO, MIRELE NUNES LEITE D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a devolução do mandado sem cumprimento (IDs no 54095209). Brasília, DF, em 11 de março de 2024 15:29:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator